Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706617-14.2020.8.07.0017 APELANTE: FRANCISCA PINHEIRO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 18.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR